Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705202-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS em desfavor de ANTÔNIA RIBEIRO DA CRUZ: A Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor (ID 51896550): A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada de plano, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. De mais a mais, a obrigação que gerou o débito tem natureza "propter rem", razão por que tem preferência sobre a garantia real constituída em favor da instituição financeira, a evidenciar a debilidade do pedido em questão. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário e faculto-lhe a derradeira oportunidade para informar a evolução do saldo devedor, habilitando-o nestes autos para todos os efeitos legais. E, caso não o faça, sua garantia será preterida e designado o leilão, com levantamento do gravame depois da arrematação. No mais, à vista da proposta apresentada pela executada (ID 44668444), acerca da qual não houve manifestação da credora, intimem-se as partes para que digam se têm interesse na realização de audiência de conciliação. Neste ponto, em caso de anuência das duas partes, proceda a Secretaria às diligências necessárias à realização da sessão. De outro modo, configurada a impossibilidade da composição amigável pelo silêncio das partes ou, ainda, diante do seu repúdio expresso, designe-se a Secretaria o leilão judicial, cujo preço da arrematação não poderá ser inferior a 65% da avaliação. A Agravante sustenta que a penhora dos direitos aquisitivos não pode ensejar a expropriação do imóvel objeto de alienação fiduciária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o cancelamento da alienação do imóvel. Preparo recolhido (ID 14767821). É o relatório. Decido. Em se cuidando de execução lastreada em débito condominial, admite-se a penhora do imóvel destinado à residência do executado, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, verbis: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; É de se ressalvar, todavia, que o imóvel não pertence à Executada, mas à Caixa Econômica Federal, a quem foi alienado fiduciariamente (fl. 38 ID 14767823), fato jurídico que desautoriza a sua constrição, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. São passíveis de penhora, no entanto, os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil, dispositivos legais que têm a seguinte redação: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...) Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: Execução. Penhora. Direitos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária. Não é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. Contudo, os direitos advindos de contrato de alienação fiduciária, decorrentes das prestações pagas, podem ser penhorados. Agravo não provido. (AI 20160020073162, 6a T., rel. Des. Jair Soares, DJe 28/06/2016). Porém é preciso assinalar que, exatamente porque a penhora não recai sobre o imóvel, mas sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, em princípio não se pode permitir a sua alienação judicial na execução intentada contra o devedor fiduciante, tal como sinalizado na decisão agravada. Sob essa perspectiva, não como há recusar a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários da própria marcha processual, que pode implicar na expropriação do imóvel cuja propriedade pertence à Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator